Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLERISTON SILVA MELO - CPF: 008.636.761-70 (APELANTE), JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA - CPF: 626.869.681-68 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), KLERISTON SILVA MELO - CPF: 008.636.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA - CPF: 626.869.681-68 (APELADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JUCILEY E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANTONIO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DOLOSO E REITERADO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de reintegração de posse, confirmou a liminar em favor do autor, mas indeferiu o pedido de danos morais e acolheu parcialmente a reconvenção para indenizar a ré pelas despesas de limpeza do imóvel. O caso envolve sucessivas tentativas de invasão orquestradas pela ré, que já possuía ciência da titularidade do autor por litígios transitados em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legitimidade ativa do possuidor com base na coisa julgada anterior; (
ii
) verificar a ocorrência de dano moral decorrente de conduta dolosa e reiterada de esbulho; (
iii
) analisar o direito de indenização do possuidor de má-fé por gastos de limpeza de lote; e (
iv
) examinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as cobranças formuladas em reconvenção.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa em interditos possessórios
se
vincula ao exercício da posse fática, revelando-se desinfluente a discussão sobre o domínio registral ou a eventual natureza pública da área,
notadamente quando o direito possessório do autor já foi reconhecido por sentenças transitadas em julgado.

4. O esbulho praticado de forma deliberada e insistente, que compele o titular a defender seu patrimônio judicialmente por múltiplas vezes ao longo de uma década, sob ameaças e riscos de segurança, transcende o mero dissabor e atenta contra a paz jurídica, configurando dano moral passível de reparação.

5. Ao possuidor de má-fé assiste apenas o direito ao ressarcimento por benfeitorias necessárias, categoria na qual não se enquadra a limpeza periódica de terreno, pois esta não visa à preservação da substância da coisa, mas serve à conveniência do invasor ou à higiene da vizinhança.

6. A pretensão indenizatória veiculada em reconvenção submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, restando fulminadas as cobranças cujos comprovantes antecedem o quinquênio anterior ao protocolo da petição reconvencional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido em parte para condenar a ré ao pagamento de danos morais e julgar totalmente improcedente a reconvenção.

Tese de julgamento: "1. O esbulho possessório doloso, operado mediante reiteração de invasões e desprezo à coisa julgada anterior, gera dano moral indenizável. 2. Gastos com limpeza de terreno não constituem benfeitorias necessárias e não geram direito de indenização ao possuidor de má-fé. 3. A prescrição quinquenal atinge a pretensão de cobrança de despesas documentadas em data superior a cinco anos do ajuizamento da reconvenção."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 206, § 5o, I, 927, 1.210 e 1.220; CPC,
arts
. 373, II e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1009662-16.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025; TJMT, Apelação Cível 1038057-
27.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ANTONIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
(autor) e por
JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA
(ré), ambos irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença proferida nos autos
julgou procedente o pedido possessório em favor do autor e, por outro lado, julgou improcedente o seu pleito de indenização por danos morais. Adicionalmente, a sentença acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pela ré
J
uciley
para condenar o autor ao pagamento de despesas relativas à manutenção do imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença, indeferindo, contudo, o pedido reconvencional de danos morais.

O

autor,
Ant
ô
nio Carlos Gonçalves Do Nascimento
, apela sustentando que a decisão
a quo
errou ao não reconhecer o dano moral por ele sofrido. Alega que a conduta da ré
Juciley
, ao
realizar
invasões reiteradas de seu imóvel, ultrapassa o mero dissabor. Destaca que foi forçado a litigar pela posse de seu bem em três ocasiões distintas ao longo de uma década, sempre em decorrência de atos ilícitos iniciados pela apelada. Ressalta que a má-fé da ré é manifesta, tendo ela confessado em juízo que autorizou a venda do terreno por seu filho em 2013, mesmo sabendo não ser a proprietária, e que, em 2023, novamente instigou a invasão por seu sobrinho,
Kleriston
Silva Melo.

Em relação à reconvenção, argumenta que a condenação ao pagamento de despesas de limpeza é indevida, pois a ré é possuidora de má-fé, e, ademais, a pretensão de cobrança de parte dos recibos estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

Por sua vez, a ré,
Juciley
Alves Da Cruz Feitosa
,
interpôs recurso de apelação, alegando em
preliminares de ilegitimidade ativa do autor e falta de interesse processual, sob o fundamento de que o imóvel em litígio seria de domínio público e que o autor jamais exerceu a posse.

No mérito, defende que sua posse é velha, iniciada em 2007, o que tornaria incabível a liminar possessória concedida. Afirma que conferiu função social ao imóvel, que se encontrava em estado de completo abandono, e que sua posse seria, portanto, mais qualificada. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação principal e, por consequência, procedente sua reconvenção para ser mantida na posse do bem e indenizada por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, o autor
(Antônio)
refuta os argumentos da ré, salientando a existência de coisa julgada material em duas ações possessórias anteriores que lhe garantiram a posse do imóvel. Reitera a conduta dolosa e a má-fé da ré e impugna a gratuidade de justiça a ela concedida.

A ré
(
Juciley
)
, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso do autor.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria de direito individual disponível, sem repercussão coletiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço
o
s dois
recurso
s
de apelação
.

Da Apelação da Ré
Juciley
Alves da Cruz Feitosa:

Justiça Gratuita

Inicialmente
, no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita arguida pelo Apelado
/Antônio
em contrarrazões, verifico que não foram colacionados aos autos elementos concretos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência financeira da Apelante.

A mera alegação de que a parte possui advogados particulares ou capacidade de articulação em litígios não é suficiente para revogar o benefício legal (Art. 99, §3o, CPC).

Assim, mantenho a concessão da justiça gratuita em favor da Apelante
Juciley
Alves da Cruz Feitosa.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Apelação da Ré
Juciley
Alves da Cruz Feitosa:

Da Preliminar Ilegitimidade Ativa
do Autor/Apelado

A Apelante sustenta que o autor
/Antônio
não possui legitimidade por não ser proprietário registral e por se tratar de suposta área pública.

Primeiramente,
cumpre destacar que
a legitimidade ativa em ações possessórias decorre da prova da posse, e não do domínio (Art. 1.210, § 2o, do Código Civil).

No caso vertente, a relação jurídica de posse do autor sobre o imóvel é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto reconhecida em duas sentenças pretéritas transitadas em julgado (Interdito Proibitório no 33954-09.2015.811.0042 e Reintegração de Posse no 25471-87.2015.811.0041).

Ademais, eventual natureza pública da área não obsta
à
proteção possessória entre particulares.

Portanto, com fulcro na coisa julgada anterior e no regramento do art. 1.210, § 2o, do Código Civil,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO DO AUTOR ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO

O recurso do autor cinge-se a dois pontos nodais: o reconhecimento do dano moral e a improcedência da reconvenção.

Do Dano Moral e da Responsabilidade Subjetiva da Ré

A sentença
a quo
julgou improcedente o pedido de danos morais por entender que o autor não produziu prova de sua ocorrência. Com a devida vênia, tal entendimento representa uma análise restritiva e equivocada da matéria. O caso concreto trata de responsabilidade civil subjetiva, regida pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, que exige, para sua configuração, a presença de quatro elementos: conduta, ilicitude, nexo causal e, fundamentalmente, dolo ou culpa do agente.

A
conduta
da ré está cabalmente demonstrada. Ela não apenas se omitiu em respeitar um direito possessório já reconhecido, como agiu positivamente ao orquestrar uma nova invasão, utilizando seu sobrinho como interposta pessoa.

A
ilicitude
é manifesta, pois o ato de esbulho viola diretamente o direito de posse do autor, garantido pelo artigo 1.210 do Código Civil e pelas sentenças anteriores.

O
dolo
, ou a intenção deliberada de praticar o ato, é o elemento que eleva a conduta da ré a um patamar de especial reprovabilidade. Sua ciência prévia sobre o direito do autor, adquirida nos litígios de 2015, e sua confissão em juízo de que autorizou a venda
a non domino
do terreno em 2013, afastam qualquer presunção de boa-fé. A ré sabia que o imóvel tinha dono e, mesmo assim, persistiu em seu intento de apropriação por meios ilícitos e reiterados.

O
nexo causal
é igualmente claro: os atos da ré foram a causa direta e imediata do esbulho, da privação da posse e de todo o sofrimento decorrente.

O

dano moral resta configurado

em razão

d
a gravidade do ato ilícito e a violação a direitos da personalidade
são evidentes, isto porque, f
orçar um cidadão a defender seu patrimônio em juízo por três vezes ao longo de uma década, em razão de atos dolosos e reiterados de um mesmo ofensor, não é mero aborrecimento.

É uma violação contínua da sua paz, da sua segurança e do seu direito de gozar tranquilamente de sua posse. Acrescente-se a isso o fato de o invasor, posto no imóvel pela ré, ter sido preso em flagrante no local por receptação e proferido ameaças. A angústia, a incerteza e o desgaste emocional são consequências inevitáveis de tal cenário.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO BEM AO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO AO VENDEDOR. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ADEQUADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, reconhecendo o direito do autor à reintegração de posse do veículo, fixando indenização por danos morais em R$ 10 .000,00 e determinando a restituição ao réu da quantia de R$ 20.000,00 paga a título de entrada, afastando a indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias são: (i) a majoração dos danos morais; (
ii
) a restituição do valor de entrada após a rescisão e reintegração do veículo; e (
iii
) litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração. 4. A indenização por danos materiais exige comprovação robusta e específica do prejuízo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 5. A resolução contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo devida a devolução da entrada paga para evitar enriquecimento sem causa. 6. A litigância de má-fé exige a
demonstração de dolo na conduta do réu, o que não se verifica no mero exercício do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE
7 .
Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, não cabendo majoração quando inexistentes circunstâncias extraordinárias.
2 .
Os danos materiais exigem comprovação sólida e precisa do prejuízo, não se admitindo presunção ou estimativa. 3. Na resolução contratual, impõe-se o retorno das partes ao status quo
ante, a
restituição da entrada é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa. 4. O exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 421, 422 e 884; CPC,
arts
. 80 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009820-17.2023 .8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 1002857-83.2018 .8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/11/2024; TJMT, Apelação 0000716-19.2011.8 .11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/11/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10380572720248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Logo, resta configurado os danos morais sofridos pelo apelante/Antônio,

a
indenização, neste contexto, cumpre uma dupla função: compensar o autor pelo abalo sofrido e desestimular a ré de persistir em sua conduta temerária. Assim, arbitro a indenização por danos morais em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Da Reconvenção: Improcedência Diante da Má-Fé da Possuidora e da Prescrição

A sentença condenou o autor a ressarcir a ré pelas despesas de limpeza do terreno. Esta parte do julgado deve ser reformada para que a reconvenção seja julgada totalmente improcedente.

Primeiramente, a ré, como já exaustivamente demonstrado, é
possuidora de má-fé
. Ela tinha plena ciência da titularidade do autor e, mesmo assim, praticou atos de esbulho. O artigo 1.220 do Código Civil é taxativo ao dispor que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo direito de retenção nem de levantar as benfeitorias úteis ou voluptuárias. A limpeza periódica de um terreno, não se enquadra no conceito de benfeitoria necessária, que é aquela indispensável para evitar a ruína da coisa. A ré não produziu qualquer prova nesse sentido
, nos termos do art. 373, II do CPC. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MORAIS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO APENAS DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias e danos morais, mantendo a concessão da justiça gratuita ao autor. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se o possuidor de má-fé tem direito à indenização por benfeitorias; (
ii
) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (
iii
) examinar a validade da concessão da justiça gratuita; (
iv
) verificar se há direito à indenização por danos
morais .
III. Razões de decidir 3
. O possuidor de má-fé apenas tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, conforme artigo 1.220 do Código Civil. 4. A ausência de prova mínima da realização das benfeitorias impede a indenização pleiteada.
5. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa. 6. A justiça gratuita foi corretamente deferida, não havendo prova suficiente da capacidade econômica do autor. 7. Inexistindo ato ilícito indenizável, não há que se falar em danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O
possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. A ausência de prova mínima inviabiliza a indenização pretendida. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. Mantém-se a gratuidade de justiça na falta de prova da capacidade financeira do autor. Danos morais não configurados diante da ausência de ilícito indenizável." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1 .220; CPC,
arts
. 370 e 373, I. Jurisprudência relevante: (TJMG - Apelação Cível 1.0521 .16.004537-8/001, Relator (a): Des.(a)
Ramom
Tácio, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 02/10/2024); (TJMG - Apelação Cível 1.0000 .24.222381-6/001, Relator (a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10114776220218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Adicionalmente, ainda que houvesse direito ao ressarcimento, parte significativa da pretensão reconvencional estaria acobertada pela
prescrição quinquenal
, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A reconvenção foi protocolada em dezembro de 2023, de modo que todas as despesas comprovadas por recibos datados de antes de dezembro de 2018 estão prescritas.

Portanto, seja pela ausência de direito à indenização por parte do possuidor de má-fé, seja pela prescrição de parte do crédito, a reconvenção deve ser julgada inteiramente improcedente

Diante disso, resta prejudicado o recurso de apelação da Apelante/
Juciley
no que tange aos pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais referente a limpeza e conversação do lote, e regularização do imóvel em seu favor perante o INTERMAT
.

Da Litigância de Má-Fé

Por fim, afasto o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé. Embora sua conduta material seja reprovável, a conduta processual, consubstanciada
na apresentação de defesa e recurso, insere-se no exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

A aplicação das sanções por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual específico, voltado a causar entraves ao andamento do feito, o que não vislumbro de forma inequívoca nos autos.

A improcedência de suas teses, por si só, não configura o ilícito processual.

D
A APELAÇÃO DA RÉ
JUCILEY
ALVES DA CRUZ FEITOSA:

Da reintegração de posse em favor do autor
- Antônio

A apelante/
Juciley
visa reforma da sentença proferida nos autos, sob o argumento de que é a verdadeira possuidora do bem e que o autor nunca exerceu a posse de fato sobre o imóvel.

Contudo, tal argumento não prospera
,
isto porque
o autor logrou êxito em comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE
USUCAPIÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NEGADO. INTIMAÇÃO DE
TESTEMUNHAS.
RESPONSABILIDADE DA PARTE. REJEITADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO
ART.
561 DO CPC COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LITÍGIOS
CONSTANTES.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e improcedente pedido contraposto de usucapião relativamente aos lotes 04 e 05 da Quadra 31, Rua 17, Jardim Itororó, em Várzea Grande/
MT.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa em
razão da não redesignação de audiência de instrução e ausência de intimação das testemunhas arroladas pela apelante; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse e para o reconhecimento do pedido contraposto de usucapião extraordinária.
III.
Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal quando a intimação das testemunhas competia à própria parte que as arrolou, conforme art. 455 do CPC, inexistindo pedido específico de intimação judicial nem demonstração das hipóteses excepcionais previstas no §4o do referido dispositivo.
4.
O pedido de redesignação da audiência apresentado apenas no dia de sua realização, sem comprovação adequada de impedimento médico que justificasse a ausência, não caracteriza causa legítima para adiamento do ato processual, especialmente quando não explica a ausência das testemunhas arroladas. 5. Restaram satisfatoriamente demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse, mediante apresentação de instrumento de cessão de direitos, escrituras públicas registradas, comprovantes de pagamento de IPTU e ITBI, fotografias do galpão construído e do início da instalação de padrão de energia elétrica,
6.
O esbulho possessório foi comprovado através de boletins de ocorrência que documentaram a invasão dos terrenos e a instalação de caibros e cercas pelos requeridos em março de 2022, impedindo o exercício da posse pelo autor. 7. O pedido contraposto de usucapião não prospera pela ausência do requisito da posse mansa e pacífica, evidenciada pela existência de litígios constantes sobre a área, conforme revelado em audiência de instrução, que mencionou a ocorrência de diversos processos envolvendo os mesmos imóveis.
8.
O documento juntado pela Defensoria Pública, consistente em boletim de ocorrência de 2012, não altera o contexto fático da demanda, especialmente considerando que o instrumento de cessão em favor do apelado é anterior ao referido registro policial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e
desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas quando a responsabilidade pela intimação competia à parte que as arrolou, inexistindo pedido específico de intimação judicial. 2. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a
comprovação dos requisitos do
art
.
561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 3. A usucapião exige posse mansa, pacífica e contínua, não se configurando quando há litígios constantes sobre a área objeto da pretensão aquisitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, XXII; CC,
arts
. 1.210, 1.242; CPC,
arts
.
455, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF n. 07024291320178070007, Relatora Desa. Sandra
Reves
, 2a Turma Cível,
j .
24/05/2023; TJ-MT, AP n. 10143084020208110002, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024; TJ-MT 00046060420098110025,
Rel
.
Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10096621620228110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

A posse anterior restou cabalmente demonstrada pelas decisões judiciais de 2015, nas quais o autor venceu litígios contra o próprio filho da ora Apelante, que tentava alienar a posse de forma ilícita.

O esbulho praticado pela Apelante em conluio com seu sobrinho (
Kleriston
) restou configurado pelo Boletim de Ocorrência no 2023.193136, que culminou na prisão em flagrante de
Kleriston
no interior do imóvel com uma motocicleta roubada.

A declaração do corréu na delegacia, apontando que
Juciley
o autorizou a residir no local, confirma a participação direta da Apelante na violação da posse do autor.

Assim, a
manutenção da sentença é medida que se impõe sendo acertada
a reintegração
de posse em favor do Autor
.

Da tese de posse velha e revogação da liminar

Sustenta a Apelante que exerce posse desde 2007, o que imped
e
a concessão de liminar.

Contudo, tal argumento levantado pela apelante/
Juciley
diverge dos fatos e provas existentes n
os autos. A invasão específica que ensejou a presente demanda ocorreu em
11/07/2023
, sendo a ação ajuizada em agosto do mesmo ano.

Trata-se, portanto, de ação de
força nova
(proposta dentro de ano e dia do esbulho), o que autoriza o rito especial e a concessão de liminar (Art. 558, CPC). A alegação de posse desde 2007 é incompatível com as sentenças de 2015 que garantiram a posse ao autor contra o núcleo familiar da própria ré.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA
OMISSÃO .
POSSE NOVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE LIMINAR. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, sob alegação de omissões quanto à configuração de posse velha, ausência de individualização da área e necessidade de dilação probatória.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à caracterização da posse nova ou velha; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à individualização do imóvel objeto da lide; (
iii
) determinar se a complexidade fática exige dilação probatória apta a afastar a concessão de liminar possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão enfrenta expressamente a alegação de posse velha ao reconhecer que o esbulho ocorreu em data recente, configurando ato autônomo e contemporâneo apto a caracterizar posse nova.
O julgado afirma que cada ato de esbulho gera pretensão possessória autônoma, sendo irrelevante a existência de litígios anteriores ou decisões não
cumpridas .
O acórdão consigna que o imóvel está suficientemente individualizado por meio de elementos constantes dos autos, sendo desnecessária precisão técnica exaustiva em sede liminar. O julgado estabelece que a delimitação técnica detalhada constitui matéria de instrução probatória, não impedindo a concessão de tutela possessória urgente. A decisão reconhece que a eventual complexidade fática não afasta a liminar quando presentes os requisitos legais, podendo a instrução probatória ocorrer posteriormente. O colegiado conclui que não há omissão, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de
declaração .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não
se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade. A configuração de posse nova decorre da data do esbulho atual, ainda que existam litígios anteriores entre as
partes .
A individualização suficiente do imóvel é bastante para concessão de liminar possessória, sendo a precisão técnica matéria de instrução probatória. A necessidade de dilação probatória não impede a concessão de liminar possessória quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .022, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10012038920268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2026)

Portanto, não há que se falar em
revogação da liminar
,
devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos neste ponto
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ANTONIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
, para reformar em parte a sentença e:

a)
Condenar a ré JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a contar da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora
1% ao mês a partir do evento danoso até a entrada em vigo da lei 14.905/2024,
A partir da entrada em vigor d
a Lei no 14.905/2024 seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária

b)
Diante da sucumbência mínima do autor na ação principal.
Condeno
a ré JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026